Tribunal: TJES
Processo: 5009466-81.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-29

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). DIVERGÊNCIA ENTRE TAXA NOMINAL E TAXA EFETIVA. ABUSIVIDADE INEXISTENTE. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DESCABIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de revisão contratual para limitar a taxa de juros remuneratórios ao percentual nominal pactuado (4,39% ao mês), sob o fundamento de que a cobrança de taxa efetiva superior (5,82% ao mês) configuraria prática abusiva e violação ao dever de informação. A decisão de primeiro grau determinou ainda a repetição em dobro dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a divergência numérica entre a taxa de juros nominal e a taxa representada pelo Custo Efetivo Total (CET) caracteriza abusividade ou violação à boa-fé objetiva; (ii) estabelecer a legalidade da aplicação de encargos previstos no CET que elevam o custo real da operação financeira; e (iii) determinar se subsiste o direito à repetição de indébito, simples ou em dobro, diante da legalidade das taxas praticadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Custo Efetivo Total (CET) consiste em taxa que representa a consolidação de todos os encargos e despesas da operação, não se confundindo com a taxa de juros nominal pura.

4. O cálculo do CET abrange juros, tarifas, tributos, seguros e outras despesas vinculadas à operação, conforme estabelecido no artigo 3º da Resolução nº 4.881 do Banco Central do Brasil.

5. A declaração de prévia ciência do CET pelo consumidor no instrumento contratual satisfaz o dever de informação previsto no inciso III do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor.

6. A taxa de juros nominal pactuada (4,39% ao mês) permanece em patamar inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma espécie de operação no período da contratação.

7. A inexistência de ilegalidade ou abusividade nos encargos financeiros afasta o dever de restituição de valores, uma vez que o pagamento ocorreu em estrita observância ao vínculo contratual legítimo.

8. A reforma integral da sentença acarreta a inversão do ônus sucumbencial, que deve recair exclusivamente sobre a parte Recorrida, com fixação de honorários sobre o valor da causa ante a ausência de condenação ou proveito econômico do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A divergência entre a taxa de juros nominal e o Custo Efetivo Total (CET) não caracteriza prática abusiva, pois o CET engloba encargos operacionais e tributários inerentes à concessão do crédito.

2. A informação prévia e clara sobre o CET no contrato bancário afasta a alegação de violação ao dever de transparência e impossibilita a repetição de indébito.

Dispositivos relevantes citados: inciso III do artigo 6º, parágrafo único do artigo 42 e inciso IV do artigo 51 do CDC; parágrafo 2º do artigo 85 e artigo 86 do CPC; artigos 1º, 2º, 3º e 7º da Resolução nº 4.881 do Banco Central do Brasil.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação nº 0005022-43.2019.8.08.0012, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 05.12.2022; TJES, Apelação nº 5000743-41.2021.8.08.0049, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 17.05.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009466-81.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: MESSIAS CARVALHO OLIVEIRA

RELATOR(A):

Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). DIVERGÊNCIA ENTRE TAXA NOMINAL E TAXA EFETIVA. ABUSIVIDADE INEXISTENTE. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DESCABIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de revisão contratual para limitar a taxa de juros remuneratórios ao percentual nominal pactuado (4,39% ao mês), sob o fundamento de que a cobrança de taxa efetiva superior (5,82% ao mês) configuraria prática abusiva e violação ao dever de informação. A decisão de primeiro grau determinou ainda a repetição em dobro dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a divergência numérica entre a taxa de juros nominal e a taxa representada pelo Custo Efetivo Total (CET) caracteriza abusividade ou violação à boa-fé objetiva; (ii) estabelecer a legalidade da aplicação de encargos previstos no CET que elevam o custo real da operação financeira; e (iii) determinar se subsiste o direito à repetição de indébito, simples ou em dobro, diante da legalidade das taxas praticadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Custo Efetivo Total (CET) consiste em taxa que representa a consolidação de todos os encargos e despesas da operação, não se confundindo com a taxa de juros nominal pura.

4. O cálculo do CET abrange juros, tarifas, tributos, seguros e outras despesas vinculadas à operação, conforme estabelecido no artigo 3º da Resolução nº 4.881 do Banco Central do Brasil.

5. A declaração de prévia ciência do CET pelo consumidor no instrumento contratual satisfaz o dever de informação previsto no inciso III do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor.

6. A taxa de juros nominal pactuada (4,39% ao mês) permanece em patamar inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma espécie de operação no período da contratação.

7. A inexistência de ilegalidade ou abusividade nos encargos financeiros afasta o dever de restituição de valores, uma vez que o pagamento ocorreu em estrita observância ao vínculo contratual legítimo.

8. A reforma integral da sentença acarreta a inversão do ônus sucumbencial, que deve recair exclusivamente sobre a parte Recorrida, com fixação de honorários sobre o valor da causa ante a ausência de condenação ou proveito econômico do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A divergência entre a taxa de juros nominal e o Custo Efetivo Total (CET) não caracteriza prática abusiva, pois o CET engloba encargos operacionais e tributários inerentes à concessão do crédito.

2. A informação prévia e clara sobre o CET no contrato bancário afasta a alegação de violação ao dever de transparência e impossibilita a repetição de indébito.

Dispositivos relevantes citados: inciso III do artigo 6º, parágrafo único do artigo 42 e inciso IV do artigo 51 do CDC; parágrafo 2º do artigo 85 e artigo 86 do CPC; artigos 1º, 2º, 3º e 7º da Resolução nº 4.881 do Banco Central do Brasil.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação nº 0005022-43.2019.8.08.0012, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 05.12.2022; TJES, Apelação nº 5000743-41.2021.8.08.0049, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 17.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
formalizou a interposição do presente
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
(id. 17743521), em razão da
SENTENÇA
(id. 17743519) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª DA VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS - ES
, que, em sede de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL
ajuizada por
MESSIAS CARVALHO OLIVEIRA
em desfavor do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, cujo
decisum
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para
“
condenar o réu à revisão contratual, de modo a aplicar ao contrato objeto da lide a taxa de juros remuneratórios de 4,39% ao mês, nos exatos termos do contrato, bem como restituir ao autor, em dobro, os eventuais valores pagos a maior, em sede de liquidação de sentença.”
, bem como fixou os honorários sucumbenciais na proporção de
“
50% (cinquenta por cento) para cada uma (art. 86 do CPC). FIXO

os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelo autor (valor da condenação), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, o que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença. “

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese:
(I)
a inexistência de abusividade na taxa de juros remuneratórios aplicada, uma vez que esta não se confunde com o Custo Efetivo Total (CET), sendo este último um índice meramente informativo que engloba todos os encargos da operação;
(II)
que as taxas praticadas estão em consonância com a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie de operação;
(IV)
a impossibilidade de repetição em dobro do indébito ante a ausência de má-fé e a legalidade das cobranças previstas no instrumento; e
(V)
a necessidade de redistribuição do ônus sucumbencial em razão da improcedência dos pedidos autorais.

Devidamente intimado para apresentar Contrarrazões, o Recorrido restou inerte.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
formalizou a interposição do presente
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
(id. 17743521), em razão da
SENTENÇA
(id. 17743519) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª DA VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS - ES
, que, em sede de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL
ajuizada por
MESSIAS CARVALHO OLIVEIRA
em desfavor do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, cujo
decisum
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para
“
condenar o réu à revisão contratual, de modo a aplicar ao contrato objeto da lide a taxa de juros remuneratórios de 4,39% ao mês, nos exatos termos do contrato, bem como restituir ao autor, em dobro, os eventuais valores pagos a maior, em sede de liquidação de sentença.”
, bem como fixou os honorários sucumbenciais na proporção de
“
50% (cinquenta por cento) para cada uma (art. 86 do CPC). FIXO

os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelo autor (valor da condenação), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, o que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença. “

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese:
(I)
a inexistência de abusividade na taxa de juros remuneratórios aplicada, uma vez que esta não se confunde com o Custo Efetivo Total (CET), sendo este último um índice meramente informativo que engloba todos os encargos da operação;
(II)
as taxas praticadas estão em consonância com a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie de operação;
(IV)
a impossibilidade de repetição em dobro do indébito ante a ausência de má-fé e a legalidade das cobranças previstas no instrumento; e
(V)
a necessidade de redistribuição do ônus sucumbencial em razão da improcedência dos pedidos autorais.

Devidamente intimado para apresentar Contrarrazões, o Recorrido restou inerte.

I - DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS

Cumpridos os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame das irresignações deduzidas no Recurso de Apelação Cível, sendo necessário, no entanto, fazer um breve escorço histórico da demanda.

A controvérsia instaurada nos presentes autos cinge-se em aferir a legalidade da taxa de juros remuneratórios e se a diferença entre a taxa nominal e o encargo final (CET) configura prática abusiva ensejadora de repetição de indébito.

A Sentença hostilizada julgou parcialmente procedente a pretensão, sob o fundamento de que
a taxa de juros efetivamente aplicada (5,82% a.m.) divergiu da nominalmente pactuada (4,39% a.m.), determinando a revisão do pacto e a devolução em dobro do excedente
,
in litteris
:

O autor alega que a taxa de juros aplicada pelo réu (5,82% a.m.) é superior àquela expressamente pactuada no contrato (4,39% a.m.). A instituição financeira, por sua vez, não nega a aplicação da taxa mais elevada, limitando-se a defender a legalidade geral dos juros cobrados no mercado.

Da análise do "Comprovante de Contratação" (ID 24095900), verifica-se que a taxa de juros nominal contratada foi de 4,39% ao mês. O parecer técnico apresentado pelo autor (ID 24096356) aponta que a taxa efetivamente aplicada, considerando o valor das parcelas e o montante financiado, foi de 5,82% ao mês.

A instituição financeira ré, a quem incumbia o ônus da prova de demonstrar a regularidade da cobrança e a correção dos cálculos, nos termos da decisão que inverteu o ônus probatório (ID 39169005), não apresentou qualquer elemento que afastasse a conclusão apresentada no parecer unilateral ou, ainda, justificasse a aplicação de taxa de juros diversa daquela expressamente pactuada. A simples alegação de que as taxas praticadas são legais não é suficiente para afastar a abusividade decorrente da violação do que foi contratado.

Dessa forma,
a cobrança de juros em patamar superior ao contratado configura prática abusiva, em violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de informação, previstos nos artigos 6º, III, e 51, IV, do CDC. Acolho, portanto, o pedido para que o contrato seja revisado, aplicando-se a taxa de juros remuneratórios de 4,39% ao mês.

Vale ressaltar que as taxas pactuadas, de 4,39% ao mês e 67,46% ao ano, não são abusivas, pois sequer ultrapassam as médias de mercado obtidas para o mês em que realizado o contrato e o tipo de operação, que eram, respectivamente, de 4,89% e 77,41%.

[...]

Não se tratando de tarifa ilegal e cobrança abusiva, não há que se falar na devolução do valor pago a título de seguro - nem de maneira simples, nem em dobro.

Em relação ao valor cobrado a maior a título de juros remuneratórios, em razão da aplicação de percentual superior ao contratado, prevê o art. 42, parágrafo único, CDC:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Em observância ao EREsp n. 1 .413.542/RS, modulou-se o entendimento de que para valores cobrados até 30/03/2021 é necessária a prova da má-fé do credor para justificar a devolução em dobro e, após essa data, a repetição em dobro é cabível independentemente do elemento volitivo, desde que configurada violação à boa-fé objetiva.

No caso vertente, o próprio contrato é posterior a 30/03/2021, o que impõe a devolução em dobro dos valores que forem constatados como pagos a maior, dada a presunção de afronta à boa-fé objetiva.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES AS PRETENSÕES AUTORAIS para condenar o réu à revisão contratual, de modo a aplicar ao contrato objeto da lide a taxa de juros remuneratórios de 4,39% ao mês, nos exatos termos do contrato, bem como restituir ao autor, em dobro, os eventuais valores pagos a maior, em sede de liquidação de sentença.

Com efeito, a divergência apurada indica uma
taxa efetiva de juros
que se revela, inclusive, abaixo do
Custo Efetivo Total do Contrato
, que é representado por uma taxa de
5,68% a.m. (cinco vírgula sessenta e oito por cento ao mês)
, índices estes regularmente discriminados no Contrato na rubrica (CET) (id. 17743511 - fl. 1),
sendo de salientar, neste sentido, que a mera ausência de identidade entre a taxa de juros remuneratórios e a taxa representada pelo Custo Efetivo Total não é hábil para a finalidade de apontar qualquer abusividade, conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO CONTRATO DE FINANCIAMENTO - JUROS – ENCARGOS DE MORA – PREVISÃO CONTRATUAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A cobrança de encargos de mora, nos termos estipulados no boleto bancário emitido pelo Recorrido, claramente, destoa dos termos contratualmente previstos, devendo se fazerem incidentes os termos e condições pactuadas entre as partes, que hão de ser aplicados sobre as parcelas pagas em atraso ao longo do vínculo contratual.

II - Em seus cálculos dos juros remuneratórios, o Autor leva em consideração tão somente o valor dos juros nominais praticados,
olvidando os termos do Custo Efetivo Total - CET, naturalmente superiores aos juros básicos contratados, o que é típico em contratos desta natureza (crédito bancário para financiamento automobilístico).

III - Conforme se extrai da cédula de crédito bancário acostada à exordial e presente à fl. 32 dos autos, no Custo Efetivo Total são previstos juros mensais de 1,93% ao mês e 25,77% ao ano, a não permitir albergar as alegações de que houve indevida aplicação de taxa de juros a maior em relação àquela prevista em contrato.

IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.

(
TJES
, Classe: Apelação, 0005022-43.2019.8.08.0012, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 05.12.2022)

EMENTA:
CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – TARIFAS CONTRATUAIS – VALIDADE DA COBRANÇA – CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) – MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL PREVISTO EM CONTRATO – RECURSO PROVIDO.

1.
O “Custo Efetivo Total” (CET) não se confunde com a taxa de juros nominal, porquanto o primeiro representa o custo total do crédito, que inclui todos os encargos e despesas envolvidos na operação, como taxa de juros, IOF, Tarifas, Seguros e outras despesas.

2. O reconhecimento, pela sentença, da validade dos encargos contratuais incidentes no contrato resulta na manutenção dos percentuais aplicados a título de “Custo Efetivo Total”, quando a pretensão autoral é alicerçada unicamente na alegação de abusividade das tarifas cobradas.

(
TJES
, Classe: Apelação, 5000743-41.2021.8.08.0049, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 17.05.2024)

A propósito, o Contrato firmado entre as partes é assertivo em destacar que
“Você declara que: a) teve prévia ciência do Custo Efetivo Total da Operação (CET), que foi calculado considerando os fluxos referentes às liberações e aos pagamentos previstos, incluindo as amortizações, juros, prêmio de seguro e demais despesas da operação;
”

Nestes termos, a
Resolução n.º 4.881 do Banco Central do Brasil
acerca do Custo Efetivo Total, assim dispõe,
in verbis
:

Art. 1º Esta Resolução dispõe sobre o cálculo e a informação do Custo Efetivo Total (CET) pelas instituições financeiras e pelas sociedades de arrendamento mercantil na oferta ou na contratação de operação de crédito e de arrendamento mercantil financeiro com pessoas naturais, inclusive empresários individuais, ou com pessoas jurídicas classificadas como microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Art. 2º
O CET é uma taxa que representa, na data de seu cálculo, de forma consolidada, os encargos e as despesas das operações de que trata o art. 1º.

Art. 3º
O cálculo do CET deve abranger o valor do crédito a ser concedido e os valores a serem cobrados do interessado na operação, considerando amortizações, juros, tarifas, tributos, seguros e outras despesas vinculadas à operação
, conforme as condições pactuadas, inclusive as relativas ao pagamento de serviços de terceiros contratados pela instituição de responsabilidade do tomador, mesmo quando essas despesas não forem inseridas no valor do crédito concedido.

[...]

Art. 7º
As instituições devem, previamente à contratação das operações de que trata o art. 1º, informar o CET ao pretendente ao crédito e apresentar o demonstrativo de cálculo.

Como cediço, o Custo Efetivo Total faz parte da operação financeira, refletindo o custo real da operação para o Consumidor, englobando não apenas os juros, mas também tributos, tarifas bancárias e encargos operacionais, os quais foram devidamente informados no "Comprovante de Contratação".

Nessa toada, considerando que o CET compõe a base de cálculo da operação ao agregar elementos para além da taxa de juros — o que naturalmente eleva seu percentual em relação à taxa nominal —, inexiste qualquer ilegalidade na prática.

I.II. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Por derradeiro, não sendo constatada qualquer irregularidade ou ilegalidade no Contrato firmado entre as partes, não se há falar acolhimento do pedido de repetição do indébito, seja na forma simples ou em dobro, revelando-se, nestes moldes, impositiva a reforma da Sentença de Primeiro Grau, no sentido de julgar totalmente improcedentes os pedidos exordiais, imputando os ônus sucumbenciais a serem arcados exclusivamente pela parte Recorrida.

No que pertine aos honorários advocatícios, em razão da total improcedência dos pedidos autorais, tem-se por necessário fixá-los exclusivamente em favor da parte Recorrente, utilizando como base de cálculo o valor da causa, ante à ausência de proveito econômico e de condenação.

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Recurso de Apelação Cível, para reformar a Sentença de Primeiro Grau, julgando totalmente improcedentes os pedidos exordiais, imputando os ônus sucumbenciais exclusivamente em face do Autor, ora Recorrido, cabendo-lhe o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (R$ 12.779,29), na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)